Tribunal: STF
Processo: RE 984803
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-02-14
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO MANEJADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. INCIDÊNCIA DO ART. 85, §§ 2º E 3º, do CPC/2015. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. OMISSÃO E ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. DECLARATÓRIOS OPOSTOS SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015.



    1. Ausência de omissão ou erro material, justificadores da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1022 do CPC/2015.



    2. Regem-se pelo Código de Processo Civil de 2015 os recursos interpostos de decisões das quais as partes tenham sido intimadas a partir de 18.3.2016, à luz do que, com espeque na lógica do tempus regit actum, preceitua o art. 14 desse Diploma Processual (“Art. 14. A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”).



    3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    4. Embargos de declaração rejeitados.